Tribunal: TJBA
Processo: 0556230-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556230-65.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: SOLANGE FERREIRA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ISANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL PROPORCIONAL E ADEQUADO. CONTRATO DE ADESÃO. VEDAÇÃO À ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 E SÚMULA 1002, STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0556230-65.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros e como apelada SOLANGE FERREIRA DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,